Tribunal: TJDFT
Processo: 0718421-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718421-54.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CITYCAR AUTOMOVEIS LTDA AGRAVADO: DEUZAMAR PEREIRA DE SOUSA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Citycar Automóveis Ltda contra decisão interlocutória ID 232894492 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, ajuizada contra Deuzamar Pereira de Sousa. Na origem, o réu apresentou contestação com preliminar de incompetência territorial, sob o argumento de que a ação deveria tramitar no foro do domicílio da autora - Patos de Minas/MG - ou no local do fato - Cristalina/GO, conforme o art. 53, V, do Código de Processo Civil. O d. Juízo a quo acolheu a preliminar de incompetência, destacando que a autora havia proposto a demanda em Ceilândia, local de domicílio do réu, o que, a seu ver, não se enquadraria nas hipóteses do art. 53, V, do CPC. Enfatizou que os precedentes jurisprudenciais apresentados pela autora eram oriundas do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não vinculantes no âmbito do TJDFT, e determinou a remessa do feito a foro a ser indicado pela parte autora, sob pena de extinção do processo. Inconformada, a parte agravante sustenta (ID 71635740) que a competência territorial fixada pelo art. 53, V, do CPC é de natureza relativa e deve ser interpretada de forma sistemática e finalística, podendo ser mitigada em favor do domicílio do réu, conforme autorizado pelo art. 46 do CPC. Alega que sua escolha pelo foro de Ceilândia/DF se deu em observância ao domicílio do demandado, o que não configura escolha aleatória nem causa prejuízo à instrução ou à defesa, sendo medida que, inclusive, favorece o contraditório e a ampla defesa. Afirma que a decisão impugnada incorre em vício procedimental, por não indicar o juízo competente de forma expressa, contrariando o art. 64, §3o do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para que a demanda prossiga perante o juízo de origem até o julgamento final deste agravo de instrumento e, por derradeiro, o provimento integral do agravo e a reforma da r. decisão vergastada. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, o efeito suspensivo poderá ser concedido sempre que houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia gira em torno da interpretação do art. 53, V, do CPC, que estabelece como foros competentes para a propositura de ações de reparação de dano sofrido em razão de acidente de veículo o domicílio do autor ou o local do fato. Todavia, em que pese essa previsão legal represente uma faculdade em benefício do ofendido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido interpretação mais ampla, no sentido de que também é válida a opção pelo domicílio do réu, sobretudo quando tal escolha privilegia o exercício da ampla defesa ou à condução eficiente da instrução processual para o próprio requerido. Nesse sentido, destaca-se o julgado proferido no AgRg no Ag n. 1.366.967/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, em que se reconheceu a possibilidade de o autor propor ação reparatória no foro de seu domicílio, do réu ou do local do ato lesivo, à luz do art. 100, parágrafo único, e art. 94 do CPC/73 (correspondentes ao art. 46 do CPC/15), reconhecendo que a competência territorial, quando relativa, admite flexibilizações sempre que se demonstre que a opção do autor privilegia a paridade de armas e não compromete a efetividade da tutela jurisdicional. No caso em análise, a autora ajuizou a ação no domicílio do réu, foro previsto como regra geral no art. 46 do CPC, o que, ao contrário do que entendeu o juízo de origem, não ofende o regramento do art. 53, V. Ao revés, trata-se de alternativa igualmente válida e coerente com os princípios do contraditório e da cooperação processual. Não se vislumbra qualquer prejuízo concreto à parte ré que justifique a redistribuição da ação a outra comarca, ainda mais quando a própria autora renunciou à prerrogativa de demandar em seu domicílio ou no local do fato. Diante disso, verifica-se o risco de dano processual à parte autora, que poderá ter seu processo extinto por descumprimento de determinação. A probabilidade do direito está demonstrada pelo fundamento legal e jurisprudencial que amparam a tese da agravante. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para determinar que a ação principal prossiga em trâmite na 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, mantendo-se a competência do juízo a quo até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Comunique-se, com urgência, ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator